Tribunal: TJDFT
Processo: 0730029-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730029-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA AGRAVADO: REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703338-14.2020.8.07.0019, ajuizada pela Agravante em desfavor de REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO COM FORÇA DE CARTA DE CITAÇÃO – AR Requerido: REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 720.658.341-53 Endereço: Quadra 307, Conjunto 02, Casa 08, Recanto das Emas, BRASÍLIA - DF - CEP: 72621-400 1. À vista dos documentos de ID 67502476, defiro à parte autora os benefícios da justiça gratuita. Cadastre-se e anote-se. 2. A autora afirma que ‘(...) a Requerente vem sendo coagida pelo Requerido. (...)’ (ID 67502478 - Pág. 2) e, em outro trecho, também assevera que ‘(...) Ao informar ao Requerido que a situação estava insustentável e que iria desfazer o negócio, a Requerente passou a ser ameaçada pelo Requerido. Trata-se de ameaças veladas, que ocorrem nos dias em que antecedem as datas as quais o Requerido procura a Requerente para fazer o pagamento das parcelas, (...). Aproximadamente uma semana antes de procurar a Requerente para realizar o pagamento, o Requerido começa a transitar com frequência na rua em que Requerente reside com seus filhos. O Requerido, sempre acompanhado de outros homens, passa diversas vezes em frente a porta da Requerente de forma que a Requerente e seus filhos vejam a movimentação na rua. Dias depois, ao chegar para realizar o pagamento, o Requerido informa que passou lá na porta acompanhado de um amigo e que aquele amigo seria um traficante perigoso da região, ou que seria um ex-presidiário sem nada a perder na vida, ou um assaltante. O enredo se repete todos os meses, dias antes dos pagamentos, sempre de forma a convencer a Requerente que o Requerido possui influência com os marginais da Cidade do Recanto das Emas. A Requerente, temendo por sua vida e de seus familiares, acaba por aceitar os pagamentos das parcelas, (...)’ (ID 67502478 - Pág. 2). 3. Esclareça a requerente se registrou boletim de ocorrência policial quanto às ameaças noticiadas (CPC, art. 319, III). 4. No mais, instrua a inicial com os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 320), quais sejam: a) certidão atualizada de ônus expedida pelo Cartório de Registro de Imóveis competente do bem designado por Lote 29, Conjunto 16, da Quadra 309, do Recanto das Emas - DF objeto do contrato firmado entre os demandantes, em especial, com a averbação do bem que foi doado a autora, conforme escritura pública de ID 67502473 - Pág. 1/5 na respectiva matrícula 178177; e, b) eventual notificação extrajudicial para constituir em mora ao requerido em razão do inadimplemento e de sua pretensão de ver declarada a nulidade; ou anulabilidade ou rescisão do negócio entabulado (ID Item 5) DOS PEDIDOS, alínea "f" - ID67502478 - Pág. 9). 5. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Passo à análise do pedido de tutela de urgência/liminar: 7. Trata-se de ação de rescisão contratual, com pedido de tutela de urgência para ‘(...) determinar que: 1) O Requerido se abstenha de realizar qualquer pagamento diretamente a Requerente, devendo realizar o depósito judicial do valor devido; 2) O Requerido se abstenha de entrar no imóvel objeto do contrato, mantendo distância da Requerente e de seus familiares; (...)’ (ID 67502478 - Pág. 9). 8. Alega a autora que ‘(...) vivia um relacionamento abusivo com seu companheiro, na condição de submissa, realidade na vida de muitas mulheres, principalmente em regiões periféricas. A relação que se iniciou em junho de 2017, teve fim no ano de 2019. Durante a relação, o casal não adquiriu qualquer patrimônio e também não tiveram filho. Quando conheceu seu ‘companheiro’ a Requerente já possuía um imóvel, o qual mora atualmente com seus filhos. Em agosto de 2017, quando ficou desempregada, passando por grandes dificuldades financeiras, a Requerente foi iludida pelo seu então companheiro, sendo convencida que a única solução seria realizar a venda de uma parte do imóvel. A Requerente, submissa ao seu companheiro e iludida em uma recente aventura amorosa, foi levada ao erro e aceitou realizar a venda da metade do imóvel. Ocorre que o imóvel não chegou a ser anunciado para a venda, na mesma semana, o companheiro da Requerente informou que já tinha um comprador para o imóvel, um amigo de confiança, a qual poderiam dividir o terreno em duas partes iguais. Então, foi ofertado a Requerente um ‘negócio da china’, vender a metade do imóvel ao Requerido, com forma para pagamento parcelado. Ora, algo raro de ocorrer, principalmente quando se fala de um imóvel localizado no Distrito Federal. Desempregada e em um relacionamento abusivo, a Requerente foi vítima de uma verdadeira lavagem cerebral, a qual passou a acreditar que a venda do imóvel seria condicionante para a sua mantença e de seus filhos. O contrato foi celebrado em 16 de novembro de 2017, e foi redigido por um advogado indicado pelo Requerido. (Doc. 3 Contrato) Conforme se verifica, foi estabelecido o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) com entrada e parcelas. O referido contrato foi confeccionado na justa medida para gerar benefícios para o Requerido, deixando a Requerente completamente desamparada frente a qualquer possibilidade de rescisão contratual ou inadimplemento do Requerido. (...) Em novembro 2019, frente ao inadimplemento das parcelas, a Requerente informou que teria a intenção de desfazer o negócio e devolver as parcelas pagas pelo Requerido. Ao informar ao Requerido que a situação estava insustentável e que iria desfazer o negócio, a Requerente passou a ser ameaçada pelo Requerido. (...) A situação ficou insustentável quando o Requerido informou que em setembro de 2020 vai tomar posse do imóvel. (...) Até a data do último pagamento, que ocorreu em maio de 2020, a Requerente tinha recebido o total de R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais), ficando pendente ainda o saldo devedor de R$ 21.800,00 (vinte e um mil e oitocentos reais). (...)" (ID 67502478 - Págs. 2/4). 9. A inicial veio instruída com documentos. É o relato do necessário. Decido. 10. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). 11. A função da tutela específica é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Porém, para a sua concessão, a norma do art. 300 do CPC exige a plausabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 12. A cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. 13. A autora formula pedido de tutela de urgência para ‘(...) determinar que: 1) O Requerido se abstenha de realizar qualquer pagamento diretamente a Requerente, devendo realizar o depósito judicial do valor devido; 2) O Requerido se abstenha de entrar no imóvel objeto do contrato, mantendo distância da Requerente e de seus familiares; (...)" (ID 67502478 - Pág. 9). 14. Alega a requerente que ‘(...) nunca teve a intenção de vender parte do seu imóvel, a venda de uma fração do imóvel só ocorreu em razão de grande tortura psicológica em conjunto com uma relação abusiva. (...)’ (ID 67502478 - Pág. 4). 14. No entanto, é fato que o negócio jurídico foi firmado entre as partes (ID 67502475), inclusive, a autora já recebeu R$ 38.200,00 (trinta e oito mil e duzentos reais), mais da metade do valor acordado; e se as parcelas estão em atraso, esta ação não é o meio adequado para a ‘cobrança’. 15. Ademais, se pretende seja declarada a nulidade e/ou a anulação do negócio jurídico por vício formal ou anulação por vício de consentimento já deveria ter depositado o valor recebido, como demonstração de sua boa fé objetiva de que não pretende mais manter o negócio entabulado com o requerido seja por que entende que o negócio é nulo; ou anulável, ou simplesmente a rescisão por inadimplemento. 16. Assim, diante de tantas alegações com diversidade de pedidos sem prova documental pré constituída, a prudência recomenda a citação e apresentação de contestação pela parte requerida, em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, antes de qualquer decisão que restrinja direitos do demandado. 17. Mesmo porque, embora a autora alegue as ameaças, não apresentou qualquer prova documental pré constituída de suas alegações; sequer noticia criminis (ocorrência) apresentada à Autoridade Policial competente, v. g., dos fatos ocorridos, a fim de que fossem adotadas eventuais providências legais. 18. No mais, uma das medidas pretendidas, qual seja, ‘(...) 2) O Requerido se abstenha de entrar no imóvel objeto do contrato, mantendo distância da Requerente e de seus familiares; (...)’ (ID 67502478 - Pág. 9) consubstancia-se, a grosso modo, em medida protetiva de urgência, por se tratar o requerido de ex-companheiro; e, como tal, drástica, que exige elementos mínimos demonstrados para sua fixação e, a rigor, este não seria o Juízo competente para analisar o pedido. 19. Nesse cenário, sob o influxo do princípio da menor restrição possível, torna-se imperioso ouvir previamente a parte adversa para que, à luz das alegações e quiçá, documentos acostados, este Juízo disponha de maiores elementos para decidir. 20. Não é outro o entendimento de importante segmento da doutrina: ‘(...) Também para definir o momento de antecipar a tutela deverá o juiz ter presente o princípio da menor restrição possível: o momento não pode ser antecipado mais que o necessário. O perigo de dano, com efeito, pode preceder ou ser contemporâneo ao ajuizamento da demanda, e, nesse caso, a antecipação assecuratória será concedida liminarmente. Porém, se o perigo, mesmo previsível, não tiver aptidão para se concretizar antes da citação, ou antes da audiência, a antecipação da tutela não será legítima senão após a realização desses atos’. (ZAVASCKI. Teori Albino. Antecipação da Tutela. São Paulo: Saraiva, 2009, 7a ed., 2009, p. 83)(grifos e negritos nossos). 21. Logo, a meu ver, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar nem a plausibilidade do direito e tampouco o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). 22. Ante tudo que foi exposto, indefiro a tutela de urgência pleiteada. 23. Intime-se a parte autora a cumprir as determinações de emenda (itens 2 a 6 desta decisão), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 24. Noutro giro, vale destacar o cenário incerto vivido por todos nós neste momento, inclusive com a edição de normativos específicos estabelecendo medidas preventivas para redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. 25. Por essa razão, o atendimento remoto tem sido adotado como regra para garantia de condições seguras à saúde de todos os envolvidos na dinâmica processual (Resolução n.o 322 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, art. 2o, § 4o) e, desde o início da adoção do regime de teletrabalho integral, as demandas vêm sendo atendidas de maneira a não ocorrer qualquer prejuízo a partes e advogados. 26. Importante consignar, no tocante a audiências, que é possível a sua realização por videoconferência, por meio da Plataforma Emergencial de Videoconferência para Atos Processuais Cisco Webex, disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (Portaria Conjunta 52, de 08 de maio de 2020, deste Egrégio Tribunal de Justiça). Para tanto, é necessária, não apenas a anuência dos envolvidos, como também a viabilidade de partes e/ou testemunhas - a depender do tipo de audiência - serem ouvidas em ambiente externo ao Fórum correspondente. 27. Por outro lado, consigno que temos o princípio cooperativo ativo, que deve nortear o processo (CPC, art. 6o), ‘(...) para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.’ 28. Assim, à vista do cenário pandêmico vivenciado e considerando, que, a qualquer tempo, ‘(...) independentemente do emprego de outros métodos de solução consensual de conflitos, (...)’ deve o Juiz tentar conciliar as partes (CPC, art. 359), determino o prosseguimento do feito, sem a realização, por ora, de audiência inicial de conciliação/mediação, ressalvada a possibilidade de sua ocorrência em momento futuro. 29. Sem prejuízo das determinações de emenda, cite-se, pela via postal (CPC, arts. 248 c/c 250); ou, se necessário, por mandado a ser cumprido por Oficial (a) de Justiça ou carta precatória, para apresentar contestação, querendo, no prazo legal, aos termos da inicial, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, devendo a parte requerida atentar para os termos do art. 336 do Código de Processo Civil. 30. Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para réplica. 31. Enfatizo que não há previsão legal de novo prazo para ‘especificação de provas’, devendo o autor fazê-lo na petição inicial (CPC, art. 319, VI) e a parte requerida, na peça contestatória (CPC, art. 336). 32. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazo in albis ou dúvida, venham os autos conclusos. 33. Por fim, e, por cautela, diante das alegações noticiadas na peça exordial, ouça-se o Ministério Público (CPC, art. 698, §1o). Recanto das Emas/DF. Documento datado e assinado digitalmente” Relata a Agravante que o Feito originário constitui “ação de conhecimento com objetivo de declarar a nulidade de contrato celebrado com vício de vontade, o qual apresenta vantagens ao Requerido frente a excessivas desvantagens a Requerente” (Num. 18640156 - Pág. 3). Argumenta que o pleito de tutela provisória de urgência tem por objeto a suspensão do contrato e tem como base dois argumentos: “i) o prazo para o adimplemento por parte do Requerido findou em 16/11/2019, sendo que o mesmo pagou aproximadamente 60% (sessenta por cento) do valor contratado; ii) a Requerente vem sendo coagida pelo Requerido” (Num. 18640156 - Pág. 3), postulando, ao final, a declaração de nulidade do contrato, com a devolução dos valores recebidos. Diz que o contrato “foi confeccionado na justa medida para gerar benefícios para o Requerido, deixando a Requerente completamente desamparada frente a qualquer possibilidade de rescisão contratual ou inadimplemento do Requerido” (Num. 18640156 - Pág. 3). Acrescenta que no instrumento contratual não “consta qualquer cláusula penal com objetivo de proteger a Requerente frente ao inadimplemento do Requerido, também não apresenta qualquer forma de resolução contratual” (Num. 18640156 - Pág. 3). Narra a Agravante que, em novembro de 2019, “frente ao inadimplemento das parcelas, a Requerente informou que teria a intenção de desfazer o negócio e devolver as parcelas pagas pelo Requerido. Ao informar ao Requerido que a situação estava insustentável e que iria desfazer o negócio, a Requerente passou a ser ameaçada pelo Requerido.” (Num. 18640156 - Pág. 4). Sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, para que a Agravante “não seja compelida a aceitar o recebimento das parcelas em atraso, uma vez que o contrato deveria ter sido quitado em 16/11/2019, de forma que seja determinado a abstenção do agravado em tomar posse do imóvel.” (Num. 18640156 - Pág. 6). Ressalta a Agravante que busca garantir seu direito de “rescindir um contrato que não foi cumprido por parte do agravado” (Num. 18640156 - Pág. 6), o qual passou a ameaçar a Agravante, de forma velada, a partir do momento em que deixou de pagar em dia as parcelas acordadas (novembro de 2019). Conclui, assim, que deve ser deferida, “em sede liminar, a suspenção do contrato, de forma que não seja compelida a receber as parcelas em atraso e que o agravado não tome posse de um imóvel a qual não pagou em sua totalidade.” (Num. 18640156 - Pág. 6). Pede antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito do recurso para o fim de determinar que: “i) O agravado se abstenha de realizar qualquer pagamento diretamente a agravante, devendo realizar o depósito judicial do valor devido; ii) O agravado se abstenha de entrar no imóvel objeto do contrato, mantendo distância da agravante e de seus familiares;” (Num. 18640156 - Pág. 7). Sem preparo, uma vez que a Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANA CLAUDIA MARTINS DE SOUZA contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0703338-14.2020.8.07.0019, ajuizada pela Agravante em desfavor de REGINALDO GOMES DE SIQUEIRA, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, a inexistência de cláusula penal no contrato celebrado entre as partes, em princípio, configura manifestação da vontade declarada no momento da celebração do ajuste. Quanto à eventual coação (ameaça) alegada pela Agravante, observa pela leitura das razões que tal conduta atribuída ao Agravado somente teve início em novembro de 2019, ou seja, a alega coação, segundo a Agravante, não precedeu ou foi contemporânea à celebração do contrato, ocorrida em 2017 (Num. 67502475 - Pág. 4 do Feito originário). De toda sorte, conforme constou da decisão agravada, “uma das medidas pretendidas, qual seja, ‘(...) 2) O Requerido se abstenha de entrar no imóvel objeto do contrato, mantendo distância da Requerente e de seus familiares; (...)’ (ID 67502478 - Pág. 9) consubstancia-se, a grosso modo, em medida protetiva de urgência, por se tratar o requerido de ex-companheiro; e, como tal, drástica, que exige elementos mínimos demonstrados para sua fixação e, a rigor, este não seria o Juízo competente para analisar o pedido.” Ademais, a despeito de argumentar a possível manifestação viciada de vontade, a Agravante declara nas razões recursais que pretende a rescisão do contrato em razão da mora do Agravado. Por seu turno, os pedidos deduzidos em antecipação dos efeitos da tutela recursal são, aparentemente inconciliáveis, já que se pretende o depósito em Juízo das parcelas faltantes e, ao mesmo tempo, a determinação de que o Agravado não tome posse do bem. Nesse descortino, se a pretensão consiste no recebimento das parcelas em aberto, o caminho seria a cobrança e não a rescisão, haja vista que esta encerra a necessidade de retorno das partes ao estado anterior à celebração do contrato e, assim, a Agravante é que teria, em tese, a obrigação de restituir ao Agravado a parcela do preço que fora por ele adimplida. Desse modo, entendo que não se encontram presentes os requisitos legais, nos moldes exigidos para o deferimento da medida pretendida. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 19 de agosto de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador